Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RENAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DECUSRO DE TEMPO RAZOÁVEL DA DATA EM QUE REALIZADA A ÚLTIMA PESQUISA INFRUTÍFERA. POSSIBILIDADE.
1. Não se pode conhecer do pedido de busca por bens penhoráveis por meio do sistema Sisbajud, tendo em vista que tal pedido não foi formulado ao Juízo recorrido, de modo que seu conhecimento, neste instância recursal, implicaria supressão de instância, em razão da inovação recursal.
2. A reiteração da pesquisa via Renajud é possível, bem como por meio de outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
3. Se a última pesquisa via Renajud foi realizada há mais de dois (2) anos, nova busca pelo referido sistema pode ser útil à credora, que legitimamente pleiteia o recebimento de valores que lhe são devidos.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.